Tribunal: TJSP
Processo: 1009864-97.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM FINANCIADO PELO AUTOR E REPASSADO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. OBRIGAÇÕES ATRIBUÍDAS AO RÉU NÃO COMPROVADAS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Ação ajuizada sob o fundamento de que o réu deixou de quitar as

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM FINANCIADO PELO AUTOR E REPASSADO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. OBRIGAÇÕES ATRIBUÍDAS AO RÉU NÃO COMPROVADAS.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Ação ajuizada sob o fundamento de que o réu deixou de quitar as parcelas do financiamento conforme convencionado. Ausente prova de que o réu esteve na posse do veículo ou de que assumiu o compromisso de quitar o financiamento. Autor que tem plena ciência de que o bem está em mãos de terceiro, estranho ao processo.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.